Tribunal: STF
Processo: RHC 256895
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Cabos de energia. Dosimetria. Pena-base. Regime prisional. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Bis in idem. Inocorrência. Resultado dosimétrico proporcional. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por José Maurício da Silva Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 984.629/SP (evento 33).



    O Recorrente foi condenado definitivamente à pena de 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal (evento 7).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega falta de fundamentação idônea na exasperação da pena e do regime prisional imposto. Aponta a ocorrência de flagrante ilegalidade “notadamente em relação a dosimetria da pena por ter sido fixado acima do mínimo legal em 1/5 (um quinto) em razão de duas circunstâncias judicias a serem valoradas negativamente (circunstâncias do crime e a consequência do crime)”. Assevera que “a valoração negativa da circunstância do crime se deu em fundamentação inidônea, com base em elementos que teriam sido utilizados para qualificar o delito, caracterizando pois, indesejável bis in idem”. Argumenta a violação do entendimento firmado no Tema 1.087 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que “o fato do agravante não ser reincidente e do crime não ser considerado hediondo e por não ter sido cometido com violência física ou grave ameaça a pessoa” permite um regime prisional mais brando. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, com o consequente abrandamento do regime prisional (evento 37). 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 33):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA PARA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.



     2. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.888.756/SP, Tema n. 1.087, relator Ministro João Otávio de Noronha, ocorrido em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). No referido julgamento, considerou-se razoável admitir a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria. No voto do relator, foi mencionado que se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP). Esse proceder propiciaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto. 



    3. Salienta-se que, em hipótese de inovação da jurisprudência, o redimensionamento da dosimetria está relacionado, tão somente, à afirmação do direito requerido pela parte, o que não implica em reformatio in pejus. O julgador deverá fazer os imprescindíveis ajustes para corrigir a ilegalidade e deslocar o repouso noturno, da terceira para a primeira fase de dosimetria, sem agravar a situação do envolvido, desde que a circunstância, descrita pelo Ministério Público, tenha sido reconhecida na sentença condenatória.



    4. No presente caso, não se verifica flagrante ilegalidade na conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quando afasta a majorante relativa ao repouso noturno, mas a considera como circunstância judicial, exasperando a pena-base, situação observada no precedente representativo da controvérsia. 



    5. A interrupção do fornecimento de energia elétrica em decorrência do furto dos cabos é fator que desborda das consequências comuns da prática delitiva e autoriza o acréscimo da pena-base. 



    6. Definiu a jurisprudência desta Corte que o estabelecimento de regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena é necessária a apresentação de fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Na hipótese, a existência de circunstâncias judiciais negativas constitui fundamentação idônea para a fixação do regime inicial semiaberto. 



    7. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de recurso em habeas corpus.



    Ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o magistrado de primeiro grau, atento ao disposto no art. 59 do Código Penal, exasperou a pena-base do Recorrente, ao fundamento de que “Na primeira etapa de dosimetria, analisadas as circunstâncias judiciais, verifico que a parte acusada agiu com culpabilidade normal à espécie, tendo o dolo sido regular ao respectivo tipo; os antecedentes não podem ser valorados de modo negativo, eis que não há notícia de condenação criminal transitada em julgado por crime praticado antes dos fatos em apreço neste processo (STJ, HC 189.385 e Súmula n.º 444); são desconhecidas passagens de relevo da conduta social do polo passivo em momentos não delitivos, o que impede a valoração negativa nesse aspecto; também não há nos autos o conjunto elementos biopsicossociais necessário para que se possa avaliar a personalidade da parte ré, sendo por isso temerário qualquer juízo a respeito; os motivos, ao que consta, foram os ínsitos à respectiva figura delitiva e já são punidos pela própria previsão legislativa do crime; as circunstâncias foram desfavoráveis, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, o que torna necessária uma maior reprimenda, visto que, apesar de tal circunstância ser inaplicável como majorante no caso de furto qualificado (Tema 1.087 do STJ), nada impede que seja considerado como circunstância agravante na primeira fase da dosimetria; as consequências foram desfavoráveis, pois do crime decorreu queda de energia e perda de qualidade da energia fornecida para a cidade de Luiz Antônio, o que enseja repreensão mais aguda; e, por fim, não vislumbro, quanto ao comportamento da vítima, nada a ser considerado negativamente nesta etapa de dosimetria.” (destaquei) (evento 19).



    O Tribunal de Justiça local reputou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, pois “Na dosimetria da pena, o único acréscimo introduzido foi a fração de 1/5 diante da grave consequência para a população da Cidade de Luiz Antônio, que ficou sem energia elétrica durante o período noturno. Esta justificativa está perfeitamente em consonância com a realidade do ocorrido e a especial reprovação da conduta imputada ao apelante, que juntamente com seus comparsas provocou grande transtorno para os habitantes de Luiz Antônio.” (evento 9).



    Na mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça consignou que:



    “(...).



    Como relatado, insurge-se a defesa contra a fundamentação utilizada para majorar a pena-base do paciente, bem como para recrudescer o regime de cumprimento da pena.  



    Cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 



    A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes: HC n.base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos 272.126/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016; REsp n. 1.383.921/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 25/6/2015; e HC n. 297.450/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe 29/10/2014.



    Para melhor compreensão e deslinde do caso sob análise, oportuno transcrever os fundamentos adotados na origem para majorar a basilar do paciente (e-STJ, fls. 34/35):



    [...] 



    Do excerto colacionado observa-se que as instâncias de origem apresentaram fundamentação concreta para o acréscimo da pena-base. 



    Com efeito, embora esta Corte tenha se manifestado no sentido de ser a causa de aumento do repouso noturno incompatível com o furto qualificado, entendeu que tal fundamento pode ser utilizado para majorar a pena-base.



    (...)



    Do mesmo modo, o fato de ter sido interrompido o fornecimento de energia elétrica em decorrência do furto dos cabos é fator que desborda das consequências comuns da prática delitiva, o que autoriza o acréscimo da reprimenda.



    (...)



    Quanto ao mais, definiu a jurisprudência desta Corte que o estabelecimento de regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena é necessária a apresentação de fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. 



    Foi editado, assim, o enunciado n. 440 da Súmula desta Corte, segundo o qual fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito (Súmula n. 440, Terceira Seção, julgado em 28/4/2010, DJe 13/5/2010).



    (...)



    No caso dos autos, a existência de circunstâncias judiciais negativas constitui fundamentação idônea para o agravamento do regime, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal.



    (...)



     Acrescente-se, por fim, que, ao contrário do que afirma a defesa, não houve agravamento da situação final do paciente, pois ainda que decotada a utilização do repouso noturno na primeira fase, o regime não se alteraria, uma vez que já negativadas as consequências do delito. 



    Assim, nego provimento ao agravo regimental.”



    Presente o contexto, não verifico ilegalidade na fixação da pena do Recorrente, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador para cada delito. Na esteira do ato dito coator, “a causa de aumento do repouso noturno (....) pode ser utilizado para majorar a pena-base”, bem como que “o fato de ter sido interrompido o fornecimento de energia elétrica em decorrência do furto dos cabos é fator que desborda das consequências comuns da prática delitiva, o que autoriza o acréscimo da reprimenda” (destaquei). 



    Observo, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais - circunstâncias e consequências do crime - com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu. Aliás, ao contrário do que sustentado pela Defesa, conforme consignado no acórdão recorrido “não houve agravamento da situação final do paciente, pois ainda que decotada a utilização do repouso noturno na primeira fase, o regime não se alteraria, uma vez que já negativadas as consequências do delito”.



    Desse modo, não obstante o valor não expressivo do objeto do furto, as instâncias anteriores ressaltaram que a subtração de cabos elétricos de prestadoras de serviço público “é fator que desborda das consequências comuns da prática delitiva”. Nessa linha, em caso semelhante de furtos de fios elétricos, esta Suprema Corte assentou que “Ausência de dois dos vetores considerados para a aplicação do princípio da bagatela: a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. 5. A prática delituosa é altamente reprovável, pois afeta serviço essencial da sociedade. Os efeitos da interrupção do fornecimento de energia não podem ser quantificados apenas sob o prisma econômico, porque importam em outros danos aos usuários do serviço” (HC 118.361, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.3.2014) . 



    Não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena do Recorrente. A pena-base do crime de furto qualificado foi fixada em 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão para cada delito, portanto, 04 meses e 24 dias acima do mínimo legal e bem abaixo do teto, presente o intervalo de 6 anos entre as penas mínima (2 anos) e máxima (8 anos) abstratamente cominadas ao delito mencionado (evento 7, fl. 8).



    Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 203.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022); “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Quanto ao pleito defensivo de fixação do regime prisional mais brando, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a existência de circunstâncias judiciais negativas constitui fundamentação idônea para o agravamento do regime, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal.”.



    Desse modo, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal.” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023); “O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência” (HC 176.94- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.03.2020). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 232.030 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); RHC 229.067 AgR/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente